Tribunal: STF
Processo: RE 1421280
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO AUTO DE INFRAÇÃO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENFEITORIAS (MESAS, CADEIRAS, PLANTIO DE COQUEIROS, TENDAS PARA SOBREAMENTO E DECORAÇÃO, ESTRUTURA DE SOM/ILUMINAÇÃO, CHUVEIRO, BANNERS E UM PALCO PARA PEQUENAS APRESENTAÇÕES) EM ÁREA DE PRAIA. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMOVÍVEIS. POSSIBILIDADE.



    1.Cuida-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido da autora- Kitecabana Lounge Comércio de Alimentos LTDA contra a União Federal, visando à declaração da nulidade do Auto de Infração 051/2018, lavrado pela Secretaria de Patrimônio da União - SPU em 2/3/2018, que aplicou multa de R$ 30.641,20 (trinta mil, seiscentos e quarenta e um real e vinte centavos ) e a retirada dos objetos que estariam ocupando área de praia. Condenou a parte autora a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, que fixou, nos termos do art. 85, §§§ 2º, I a IV, 3º, I, e 4º, III, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa R$ 30.641,20 (trinta mil, seiscentos e quarenta e um real e vinte centavos .



    2. Em suas razões de apelação, afirma a parte autora que " No dia 02 de março de 2018, por volta de 11 horas da manhã, foi realizada uma vistoria na barraca de praia Kite Cabana, decorrente de requerimento da SPU/CE, com o objetivo de emitir declaração de domínio para a área onde opera a barraca de praia supra mencionada (Processo Administrativo nº 04988.002003/2017-29), momento em que teria sido constatada a utilização da área de praia para atendimento dos clientes, com a utilização de mesas, cadeiras, etc. . Aduz que, enquanto não for re/ratificada a demarcação da Linha do Preamar Médio (LPM-1831), não há como aferir o que efetivamente é "área de praia", de modo a tornar ineficaz qualquer autuação por ocupação irregular de área de praia.



    3. Alega, ainda, que "Tal fato, constatado pelos servidores que realizaram a vistoria, configuraria infração aos regramentos de ocupação daquele espaço, restando definido em auto de infração elaborado posteriormente, da seguinte maneira: "instalar equipamentos e benfeitorias - mesas, cadeiras - (auto de infração nº 051/2018, com a consequente instalação do processo administrativo nº 04988.000415/2018-13)." " Como sanção, foi aplicada uma multa no valor de R$ 30.641,20 (trinta mil, seiscentos e quarenta e um real e vinte centavos) além do prazo de 30 dias para retirada das cercas e do aterro. "



    4. Finalmente, argumenta que enquanto não for re/ratificada a demarcação da Linha do Preamar Médio (LPM-1831), não há como aferir o que efetivamente é "área de praia", de modo a tornar ineficaz qualquer autuação por ocupação irregular de área de praia.



    5. Afirma, ainda, que " a barraca de praia serve de ponto de apoio para diversos turistas de várias partes do Brasil., além de estrangeiros que requerem um nível maior de exigência, bem como tem um potencial financeiro maior e geram riquezas para o município, que vão para o Cumbuco atrás dos bons ventos e das ótimas condições que oferece para a prática de esportes a vela." Assim como, "a cerca viva teria sido construída pelos próprios praticantes do esporte, que é um dos grandes responsáveis pela crescente economia da região", de modo que sustenta a autora "deve ser levado em consideração o anseio da coletividade.



    6. O § 3º do art. 10 da Lei nº 7.661/1988 define o conceito de área de praia do seguinte modo: Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema .").



    7. Embora a área de praia seja definida como de uso comum do povo, a simples alegação de que o empreendimento em questão foi edificado em Área de Preservação Permanente (APP), está longe de ser suficiente para comprovar efetivo dano ambiental, e não justifica a alegada irregularidade da atividade desenvolvida pela parte apelante.



    8. Analisando a decisão da SPU, constante do Id: 4058100.16251564, verifica-se que não se trata de um empreendimento fixo instalado na área de praia, mas de mesas, cadeiras, banners e aparelho de som, todos removíveis, que são recolhidos após o horário normal de lazer, da população que frequenta a região.



    9. Ressalte-se, ainda, que a barraca em questão, usa a área de praia que pode ser ocupada por qualquer frequentador da localidade, apenas oferecendo cadeiras, mesas e música, para o conforto e diversão dos banhistas.



    10. Saliente-se, também, que não há nos autos, demonstração de que o coqueiral existente no local, tenha sido plantado pela apelante, nem tampouco, comprova a ocupação irregular da área.



    11. Assim, não se verifica nenhum óbice a que a barraca continue funcionando no local, desde que seja montada e desmontada diariamente, o que em princípio manterá seu trabalho e a renda dele proveniente.



    12. Precedente :"...sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus/recorrentes a removerem os sombreiros fixos de madeira, situados às margens do Rio Curimataú, condicionou a permanência das atividades turísticas na área à instalação de estruturas removíveis, conforme a recomendação do IDEMA, bem como determinou que os réus se abstenham de construir em área de praia ou em terrenos de marinha, sem autorização da SPU, nas praias do Município de Tibau do Sul/RN... A sentença ao determinar apenas a retirada dos sombreiros fixos e considerar que tal atitude é suficiente para reparar a lesão causada ao meio ambiente, além de demonstrar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida..." 08050551520154058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 11/10/2018)



    13. Inverta-se o ônus da sucumbência



    14. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, LIV; e 20, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente